Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO. ACIDENTE DE TRABALHO DE TRAJETO. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE, DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL, PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO HABITUAL E PARA AS ATIVIDADES QUE EXIJAM CARREGAMENTO DE PESO E SOBRECARGA SOBRE O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LESÕES CONSOLIDADAS. GÊNESE ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL PATENTEADO. AFIRMAÇÃO EM SEDE DE PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. SUSPENSÃO. REESTABELECIMENTO. IMPERATIVIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. AVALIAÇÃO. POTENCIAL PARA REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. ENCAMINHAMENTO A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA DE ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ASSEGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MERA ASSEGURAÇÃO DOS EFEITOS PRESCRITOS NA LEI. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente ou lesão que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira em sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a afetação temporária da capacidade de trabalho do segurado.
2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias da gênese acidentária e laborativa da patologia que o acometera, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até que recupere a capacidade para o exercício da atividade habitual ou seja reabilitado em outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência ou, caso considerado irrecuperável, seja aposentado por invalidez.
3. Apurado que as lesões que afetaram o segurado o incapacitaram definitivamente para o exercício de suas atividades habituais, não o incapacitando, contudo, completamente de forma a ensejar sua aposentação, deve ser incluído em programa de reabilitação profissional de forma a ser readaptado em atividade compatível com a capacidade que lhe remanesce, notadamente porque a aposentadoria por incapacidade tem como premissa a completa e integral incapacitação do segurado, determinação, contudo, que não encerra indevida intromissão do Poder Judiciário na esfera de competência administrativa da autarquia previdenciária, especialmente quando expressamente ressalvada a possibilidade de recusa administrativa de submissão do segurado ao programa decorrente da apreensão de que não preenche os requisitos de elegibilidade.
4. Concluindo o programa de reabilitação profissional com êxito, resultando na reinserção do segurado no mercado de trabalho, ou, ainda, não se realizando o programa por recusa administrativa, por abandono ou recusa do segurado em dele participar, cessa o fato gerador do auxílio-doença que lhe fora destinado, devendo-lhe, em contrapartida, ser assegurada a fruição de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação daquele benefício, à medida em que, conquanto não tenha sido acometido por sequelas que determinassem sua completa e integral incapacitação, a redução da sua capacidade laborativa decorrente da gênese acidentária e laborativa da patologia que o acometera, refletindo na contraprestação remuneratória que auferirá, enseja que seja contemplado com a compensação indenizatória assegurada pelo legislador (Lei no 8.213/91, art. 86).
5. O encaminhamento consignado na sentença no sentido da convolação do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, observadas as condições legalmente pontuadas e reprisadas no decisório, com a possibilidade de eventual concessão de aposentação por invalidez do segurado, acaso não recuperado, não implica a apreensão de que o provimento se qualifica como condicional, porquanto, a par de cingir-se à explicitação dos efeitos legalmente previstos em razão do infortúnio que afligira o segurado, destina-se a impedir que aufira, de modo concomitante e, portanto, indevido, benefícios previdenciários não acumuláveis.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.